Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GIVANILDO BATISTA DE SOUSA (agravante/autor) contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0702928-43.2021.8.07.0011 proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) e ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA (agravados/réus), que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (id 98103910 dos autos de origem): (...) Defiro a gratuidade de justiça postulada. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca afastar a cobrança ou a cessão para terceiros do débito relativo ao acordo firmado com a ré ao argumento de que as condições contratuais prometidas no ato da contratação não foram cumpridas. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que não há prova inequívoca de que o acordo foi celebrado na forma indicada pela parte autora, havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez os efeitos que a espera pode gerar é o dano moral e material. Todos eles são reparáveis e as partes requeridas têm higidez econômica para suportar eventual condenação, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. (...) Em suas razões recursais (id 27971077), o agravante informa que “a primeira agravada foi oficiada para fornecer cópia do contrato ou da gravação, mas alegou que a negociação não gerou nenhum documento físico, tampouco ofereceu as gravações. Salienta-se que a segunda agravada efetuou a negativação do nome do autor junto ao SERASA, no montante de R$ 14.613,36 (quatorze mil, seiscentos e treze reais e trinta e seis centavos). (id 27971077 – pág. 4) Alega que inexiste qualquer documento que comprove o acordo firmando com o primeiro agravado, para o pagamento de 61 (sessenta e uma) parcelas no valor R$439,08 (quatrocentos e trinta e nove reais e oito centavos). Defende que sempre agiu de boa-fé no sentido de adimplir com suas obrigações contratuais. Ao final, pede a atribuição do efeito suspensivo, para determinar a suspensão da cobrança e o cancelamento da negativação junto ao SERASA e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para deferir a liminar pretendida, em especial a probabilidade do direito. Com efeito, para a vedação da inscrição do nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, devem cumulativamente existir os seguintes requisitos, segundo o Superior Tribunal de Justiça: a) a ação deve ser fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) deve haver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) deve haver depósito da parcela incontroversa ou ser prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso, percebe-se que o agravante não demonstrou a existência de todos os requisitos cumulativamente, posto que não trouxe elementos suficientes para comprovar minimamente que as cobranças realizadas pelos agravados estariam eivadas de nulidade ou ilegalidade flagrantes. Por outro lado, para suspender a cobrança do acordo, sob o fundamento de inexistir documento que ampare sua exigência, deve haver dilação probatória para o melhor deslinde da questão. Portanto, a princípio, em sede cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito invocado, razão pela qual se mostra indevida a concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.